Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709839-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FIGUEREDO ROCHA AGRAVADO: MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu a produção de prova oral e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado da lide. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que essa questão pode ser discutida em eventual recurso de apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator